Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ALEXANDRE CAIRO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em sede de contrarrazões (ID 41719863 - pág. 3). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora